Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os autores para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem acerca do andamento da carta precatória, comprovando documentalmente a sua situação processual. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora